Tribunal: TJES
Processo: 5015986-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015986-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SACHA ROCHA DOS PASSOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator praticado na Ação Penal em que a paciente responde pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP, com incidência da Lei dos Crimes Hediondos) e de furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP). A paciente requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com destaque para o regime domiciliar, devido à condição de mãe de criança menor de 12 anos e de ter condições pessoais favoráveis.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a prisão preventiva da paciente pode ser substituída por prisão domiciliar em razão de sua condição de mãe de criança menor de 12 anos; e (ii) examinar se as condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade e trabalho lícito) afastam a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva somente deve ser aplicada quando não for possível a substituição por medidas cautelares menos gravosas (art. 282, § 6º, do CPP).

4. A decisão de primeiro grau que converteu a prisão temporária em preventiva justifica a necessidade de garantir a ordem pública, fundamentando-se na gravidade concreta dos crimes imputados, no modus operandi e no comportamento da paciente, que se evadiu após os delitos.

5. A concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, V, do CPP exige demonstração concreta de que a paciente é a única responsável pelos cuidados do filho menor, requisito não comprovado nos autos.

6. O STF, ao julgar o HC Coletivo nº 143.641/SP, apontou exceções à prisão domiciliar para mães de menores de 12 anos, aplicáveis quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça, o que se verifica no presente caso.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A concessão de prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos exige a demonstração inequívoca de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados da criança.

2. A prática de crime mediante violência ou grave ameaça impede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme exceções apontadas pelo STF quando do julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP.

3. Condições pessoais favoráveis da acusada, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 318, V, 319 e 320; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 155, §4º, I; Lei nº 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 20.02.2018; STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 18.05.2021; STJ, AgRg-HC nº 874.285, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

H
ABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015986-70.2024.8.08.0000

PACIENTE:
SACHA ROCHA DOS PASSOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ

RELATORA: DESEMBRGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SACHA ROCHA DOS PASSOS

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, nos autos do processo nº 5004942-36.2024.8.08.0006, no qual apura-se a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV (homicídio qualificado), do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos) e art. 155, §4º, I (furto qualificado por rompimento de obstáculo), do Código Penal.

Sustenta a paciente que:
(i)
possui uma filha de 11 anos de idade que residia com ela antes da segregação cautelar;
(ii)
não praticou delito com violência e grave ameaça ou contra descendente; e
(iii)
o regime domiciliar para presas com filho de até 12 anos não exige prova da necessidade de cuidados maternos. Por tais motivos, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela substituição por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 10290613.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10653431, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Após reexaminar os autos e as razões que embasam o Habeas Corpus, tem-se que a ordem deve ser denegada. Vejamos:

A paciente foi denunciada pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV (homicídio qualificado), do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos) e art. 155, §4º, I (furto qualificado por rompimento de obstáculo), do Código Penal.

O magistrado de primeiro grau assim fundamentou sua decisão que converteu a prisão temporária em preventiva (ID 10285201):

[...] Com relação a acusada Sacha Rocha dos Passos o fumus comissi delict está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes imputados a acusada, evidenciada pelo modus operandi. Segundo se extrai dos autos, a acusada manteve um relacionamento com a vítima e após o término passou a se relacionar como o acusado. Consta nos autos que o crime em testilha teria sido praticado por motivo torpe, eis que o acusado tinha ciúmes do relacionamento anterior da acusada com a vítima. Ainda, segundo se extrai dos autos, a acusada também se evadiu após o cometimento do crime para local de difícil acesso, tendo sido localizada tempos depois pela autoridade policial. Assim, diante dos elementos acima apresentados, entendo que a decretação da prisão preventiva da acusada é a única medida suficiente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RAZÃO PELA QUAL CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DA ACUSADA SACHA ROCHA DOS PASSOS, DECRETADA NOS AUTOS 5004521-46.2024.8.08.0006, EM PRISÃO PREVENTIVA, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL [...]

Portanto, frente a gravidade em concreto da conduta, tem-se por justificada, neste primeiro momento, a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, a necessidade da manutenção da prisão preventiva foi novamente analisada pelo magistrado de primeiro grau, quando provocado com o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar (ID 10284626). Confira:

[...] No caso dos autos, foi verificado que a defesa da acusada não demonstrou de forma inequívoca ser a acusada a única responsável pelos cuidados da criança. Neste sentido, o TJ-ES já decidiu que, para a concessão da prisão domiciliar com fundamento do inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos de ser mulher e possuir filho menor com 12 (doze) anos de idade, sendo imprescindível, para a pretendida concessão, a demonstração concreta de que a acusada é a única responsável pelos cuidados da criança,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. os requisitos da prisão preventiva estão presentes. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente bem especificou os requisitos do art. 312 do CPP. Nesse sentido, observa-se que o delito tem relação com o tráfico de drogas na região. Observa-se, também, que o crime teria sido premeditado, o que revela uma conduta mais perigosa por parte da agente. A paciente, assim, teria entrado em contato com a vítima com o fim de atraí-la para a sua cidade, já previamente combinado com os demais réus que a vítima, ao chegar no local, seria alvejada por disparos de arma de fogo. 2. Não há prova pré-constituída de que as menores residiam com a genitora ou estivessem sob seus cuidados. Além disso, nota-se que o delito imputado à paciente foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, o que afasta o requisito do art. 318-A do CPP. 3. Ordem denegada.

Assim, resta verificado que os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos. Por fim, foi verificado que não houve nenhuma modificação substancial em relação à decisão de ID 49328887, que converteu a prisão temporária da acusada em prisão preventiva, estando ainda presentes os pressupostos da prisão cautelar. Convém registrar que a prisão preventiva da acusada Sacha Rocha dos Passos restou fundamentada na presença dos pressupostos da prisão cautelar. O fumus comissi delict está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes imputados a acusada, evidenciada pelo modus operandi. Segundo se extrai dos autos, a acusada manteve um relacionamento com a vítima e após o término passou a se relacionar com o acusado. Consta nos autos que o crime em testilha teria sido praticado por motivo torpe, eis que o acusado tinha ciúmes do relacionamento anterior da acusada com a vítima. Ainda, segundo se extrai dos autos, a acusada também se evadiu após o cometimento do crime para local de difícil acesso, tendo sido localizada tempos depois pela autoridade policial. Assim, diante dos elementos acima apresentados, entendo que a decretação da prisão preventiva da acusada é a única medida suficiente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DA ACUSADA SACHA ROCHA DOS PASSOS.
[...]

Cumpre ressaltar que a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: cabimento (art. 313 do CPP), necessidade (art. 312 do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320 do CPP).

O cabimento (art. 313, I, do CPP) da prisão preventiva imposta é adequada, pois a pena em abstrato do crime supostamente praticado supera a quatro anos.

No que se refere à necessidade da prisão preventiva, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta), conforme as decisões que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente.

No caso, a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Dessa forma, diante das circunstâncias do caso, observo adequado a segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva.

Quanto ao pedido de regime domiciliar, supostamente legitimado por ter uma filha menor de 12 anos sob os seus cuidados antes da segregação cautelar, não constata-se nos autos que a paciente seja a única responsável pelos cuidados da menor, motivo pelo qual “
é inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores.
” (STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.05.2021)

Atenta a tese defensiva, cabe aqui uma necessária cautela na aplicação do art. 318 do CPP, uma vez que deve ser aplicado restritivamente às singularidades de cada caso antes de justificar a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “
poderá
”, constante neste artigo.

Este Egrégio Tribunal tem decidido que em situações onde o crime é praticado por mães de crianças menores de 12 (doze) anos e com o uso de violência ou grave ameaça, não é permitido o deferimento de cautelar domiciliar, se não vejamos:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DO ARTIGO 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VASTA ARGUMENTAÇÃO A QUO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não me furto a aplicar o entendimento exarado no Habeas Corpus nº 143641/SP, de relatoria do Eminente Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20 de fevereiro de 2018, em processos criminais existentes neste Egrégio Tribunal Federal quanto ao tema da prisão domiciliar à mãe de crianças (até doze anos incompletos). Todavia, entendo que o caso dos autos se enquadra em uma das exceções convencionadas no julgamento proferido pela Excelsa Corte naquele HC, são elas:
1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; 2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); 3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Dessa forma, considerando que o benefício pode ser afastado desde que devidamente fundamentada a impossibilidade da prisão domiciliar de acordo com as particularidades do caso concreto, tenho ser esse o caso presente.
[...]

(TJES, HCCrim nº 0015120-60.2018.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, Segunda Câmara Criminal, J. 12.09.2018) – grifei.

Torna claro, portanto, que a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição da menor, filha da paciente, às circunstâncias nefastas do suposto crime praticado pela paciente, de modo que a negativa judicial ao pedido defensivo encontra-se devidamente justificado.

Nesse sentido, em julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, o STF concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças menores de 12 anos de idade, prevendo três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça
, b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Por fim, a alegação de que a paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e endereço certo, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento pacífico de que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade domiciliar se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Vejamos:
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

(STJ, HC nº 609.335/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 13.04.2021)

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes para garantir a ordem pública no caso concreto, dada a gravidade do delito e a periculosidade evidenciada. 4. As condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. lV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ, AgRg-HC nº 874.285/ES 2023/0438942-9, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 30.10.2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para
DENEGAR
A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator em DENEGAR A ORDEM.